Tribunal: TJMT
Processo: 1026847-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026847-05.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), NUTRIFORT RACOES E CONCENTRADOS LTDA - CNPJ: 05.093.595/0001-90 (AGRAVANTE), FERNANDO JOSE ORSI - CPF: 695.831.101-91 (AGRAVANTE), FRANCOASE PONTI SELETTI ORSI - CPF: 034.157.369-89 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADEQUAÇÃO DO RECURSO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por NUTRIFORT RAÇÕES E CONCENTRADOS LTDA – ME e outros contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento. Os embargantes alegam a existência de contradições e obscuridades na decisão, especialmente quanto à inaplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) diante da suposta inércia do embargado e da inexistência de impactos da pandemia da COVID-19 sobre o cumprimento dos prazos processuais. Requerem manifestação expressa sobre a correta interpretação dos artigos 240 do Código de Processo Civil e 202 do Código Civil para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto à aplicação da Súmula 106 do STJ e à interrupção da prescrição nos termos dos artigos 240 do Código de Processo Civil e 202 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou detidamente a controvérsia e afastou a alegação de prescrição, concluindo que a demora na citação decorreu de dificuldades inerentes ao trâmite judicial, sem que pudesse ser imputada ao embargado, que adotou todas as diligências necessárias.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição não ocorre quando a citação não se efetiva nos prazos legais por motivos alheios à conduta do credor, conforme estabelece a Súmula 106 do STJ.

O embargado comprovou a adoção das providências cabíveis para viabilizar a citação, incluindo a expedição de mandados, buscas por novos endereços e diligências tempestivas sempre que intimado.

O julgador não está obrigado a responder individualmente todas as alegações das partes quando já tiver fundamentado adequadamente sua decisão, tampouco a se manifestar expressamente sobre dispositivos legais mencionados pelas partes, conforme entendimento consolidado do STJ.

Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são inadequados para modificar a decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

A prescrição não se opera quando a citação não se efetiva por razões alheias à conduta do credor, conforme a Súmula 106 do STJ.

O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes quando a decisão já estiver devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 240; CC, art. 202.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS
21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NUTRIFORT
RAÇÕES E CONCENTRADOS LTDA – ME e
outros,
em face do acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto.

Os embargantes sustentam a existência de contradições e obscuridades na decisão, alegando que o embargado permaneceu inerte por longos períodos, circunstância que afastaria a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
.

Aduzem
que a pandemia da COVID-19 não impactou o cumprimento dos prazos, pois o processo tramitou eletronicamente, e que os artigos 240 do Código de Processo Civil e 202 do Código Civil não foram corretamente interpretados, uma vez que a interrupção da prescrição depende de citação válida dentro do prazo legal.

Diante disso, requerem a manifestação expressa do Tribunal sobre tais pontos, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso às Cortes Superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em apreço,
o

embargante sustenta vício
s
de omissão

e contradição
no julgado
.
Todavia, ao
compulsar os autos, verifico que as alegações não encontram amparo.

O acórdão embargado analisou detidamente a controvérsia, afastando a alegação de prescrição ao concluir que a demora na citação decorreu de dificuldades próprias do trâmite judicial, não podendo ser imputada ao embargado, que adotou todas as diligências necessárias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado nesse sentido, reconhecendo que, quando a citação não se efetiva nos prazos legais por razões alheias à conduta do credor, a prescrição não se opera, como expressamente prevê a Súmula 106.

O voto condutor destacou, com base nos autos, que o embargado promoveu as medidas cabíveis para viabilizar a citação, expedindo mandados, realizando buscas por novos endereços e diligenciando tempestivamente sempre que intimado. Assim, não há contradição ou omissão a ser sanada, pois a decisão embargada enfrentou a matéria com a devida fundamentação.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
o
s
embargante
s

se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no
conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil
.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise
apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025